Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO PROMOVIDA PELO FORNECEDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL VALOR INVESTIDO.
1. A sociedade em conta de participação possui instrumentos de fiscalização da gestão do sócio ostensivo (art. 993 do CC), o que não se encontra presente nos contratos realizados pela G44 BRASIL SCP.
2. Diante do desvirtuamento do instituto, conclui-se que a relação jurídica em análise melhor se amolda ao contrato de investimento, razão pela qual se submete às normas consumeristas. Entendimento firmado no IRDR 20 – TDFT.
3. A cláusula que prever em favor do fornecedor a possibilidade de rescisão unilateral tem vedação expressa no art. 51, inciso XI, do CDC, o que agrava o dever de reparar os consumidores pelo cancelamento promovido pelo fornecedor sem a restituição do valor recebido.
4. No contrato de investimento sob a promessa de retorno mensal dos lucros auferidos, os repasses realizados em favor do consumidor no curso do cumprimento regular do contrato representam a contraprestação ajustada e não se confundem com o valor investido, o qual deverá ser restituído na hipótese de resilição promovida pelo fornecedor.
5. Recurso conhecido e não provido.